Tribunal: TJDFT
Processo: 0740885-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. abatimento de gastos havidos com a manutenção de bem do espólio. Superação da autorização prévia do custo. reparos efetuados após sua alienação. Ausência de prova dos vícios redibitórios. questão de alta indagação. necessidade de se assegurar o devido processo legal. agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia reside no abatimento dos gastos havidos com a manutenção de veículo que integrava o acervo do espólio e estava sob uso exclusivo da viúva-meeira. Deferido pelo juiz o reparo pelo valor estimado pelo inventariante de R$600,00, qualquer conserto acima desse montante, sem o consentimento da meeira e após alienação do automóvel, envolve questão de alta indagação, razão pela qual se deve respeitar o devido processo legal. Lado outro, se os reparos decorreram de eventuais vícios da coisa e que ensejaram gastos da ordem de R$4.210,00, cabia ao comprador do automóvel a legitimidade para pedir o respectivo reembolso ou enjeitar a coisa dentro da ação própria.
2. Por meio da análise dos autos, constata-se que a venda do veículo ocorreu aos 22/05/2024 e as despesas de manutenção foram realizadas aos 29/05/2024 e pagas pelo comprador. Diante disso, não se mostra adequada a atribuição do custeio da manutenção integralmente à viúva, mesmo que esta tenha permanecido com o automóvel pelo período de 20/04/2021 a 13/06/2023, isso porque não há provas de que eventual omissão na conservação do veículo foi causa para tamanho aumento no serviço realizado.
3. agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO.